Tribunal: TJMT
Processo: 1001210-58.2020.8.11.0108
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001210-58.2020.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DELEGACIA DE POLÍCIA DE TAPURAH (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANA CAROLINA LIMA FRANÇA (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO MARASCA (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO MARASCA - CPF: 045.882.791-65 (APELANTE), MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (ADVOGADO), ANA CAROLINA LIMA FRANCA - CPF: 117.732.309-56 (APELANTE), ANA CAROLINA LIMA FRANCA - CPF: 117.732.309-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA EVIDENCIADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA DEMONSTRADA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 6 anos e 8 meses, em regime inicial fechado, acrescida do pagamento de 667 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
apreensão de entorpecentes na posse do réu e na residência, acondicionado de forma individualizada, além de diversas cédulas de real;
(ii)
dados extraídos de aparelho celular que demonstra o comércio habitual de drogas;
(iii)
circunstâncias do flagrante e conteúdo do aparelho celular confirmados em juízo pelos depoimentos dos agentes policiais.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição por insuficiência probatória;
(ii)
aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se as provas dos autos são suficientes para respaldar o decreto condenatório;
(ii)
analisar se os requisitos necessários para o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado estão preenchidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não obstante a negativa de autoria apresentada pelo apelante, o conjunto probatório constante dos autos, composto pelo depoimento judicial do policial militar responsável pela apreensão do entorpecente, aliado às informações contidas no auto de constatação do aparelho celular, cujo conteúdo foi confirmado em juízo pelo investigador que o elaborou, fornece a segurança necessária à prolação do édito condenatório.

6. A aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não integre organização criminosa, de forma que a existência de elementos probatórios demonstrativos do envolvimento reiterado com o tráfico de entorpecentes impede o reconhecimento da figura privilegiada.

7. Verificada a ocorrência de erro material na parte dispositiva da sentença, especificamente quanto à pena definitiva imposta ao apelante, impõe-se a sua correção de ofício.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelo desprovido e, de ofício, corrigida a pena definitiva imposta.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/2006, artigo 33,
caput
e §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 816.590 e AgRg no HC n. 773.355; TJMT, Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, ApCrim n. 1004039-16.2023.8.11.0008 e ApCrim n. 1002270-10.2022.8.11.0007.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa constituída do acusado
Douglas Cristiano Marasca
contra a sentença do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop que, nos autos da ação penal n. 1001210-58.2020.8.11.0108, o condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas (artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006), à pena de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão,
em regime inicial
semiaberto
, acrescida do pagamento de
667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa
(id. 273967974).

Nas
razões recursais
, a defesa requer a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 (id. 283036395).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requereu a rejeição do apelo (id. 285477369).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 292728351)
.

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Os réus
Douglas Cristiano Marasca
e Ana Carolina Lima França foram denunciados pela prática dos delitos de tráfico de drogas (artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006) e associação para o tráfico (artigo 35,
caput,
da Lei n. 11.343/2006), considerando o seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“[...] Consta do incluso inquérito policial que, no dia 24 de setembro de 2020, por volta das 00h10, na Avenida Rio Grande do Sul, próximo à creche “Primeiros Passos”, bairro Centro, na cidade de Itanhangá, nesta comarca de Tapurah, DOUGLAS CRISTIANO MARASCA, vulgo ‘Biscoito’, qualificado às fls. 17/18 e 29 do IP (ID 42244033 – fls. 25/27 e 47) e ANA CAROLINA LIMA FRANÇA, qualificada às fls. 22/23 e 30/31 do IP (ID 42244033 – fls. 35/37 e 49/51), em concurso e com unidade de desígnios, traziam consigo, para fins de venda ou fornecimento a terceiros, ainda que gratuito, 01 (uma) porão de cocaína em forma de pasta base e 03 (três) porções de cocaína, todas individualmente embaladas, e tinham em depósito, para fins de venda ou fornecimento a terceiros, ainda que gratuito, 02 (duas) porções de cocaína em forma de pasta base, pesando, no total, 4,25 g (quatro gramas e vinte e cinco decigramas), substância que causa dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Restou apurado que, durante patrulhamento de rotina, policiais militares avistaram dois indivíduos em uma motocicleta Honda CB 250F Twister, placa QCQ 0922, sobre a qual recaíam suspeitas de que era usada pelo proprietário para o comércio de drogas ilícitas.

Por esta razão, abordaram os ocupantes, sendo eles os denunciados Ana Carolina e Douglas. Ao submeter Douglas à busca pessoal, localizaram dinheiro em notas trocadas e uma porção de pasta base em seu capacete.

Em seguida, deslocaram-se até a residência do casal e realizaram buscas no local, tendo encontrado duas porções de pasta base, uma escondida no sofá e outra junto ao valor de R$ 104,00, em notas trocadas (nos valores de R$2,00, R$5,00, R$20,00 e R$50,00).

Como a Polícia Militar não possui policial feminina, enfermeiras revistaram Ana Carolina, oportunidade em que localizaram três porções de cocaína embaixo de sua roupa, além da quantia de R$200,00.

Desta forma, conforme o auto de constatação preliminar de drogas, foram apreendidos em posse de Ana Carolina e Douglas três porções de pasta base e três porções de cocaína, além do valor de R$ 322,00 (trezentos e vinte e dois reais – ID. 42245654).

Os averiguados confirmaram a propriedade dos entorpecentes e, por estas razões, foram presos em flagrante delito. [...]”
(id. 273967850).

Devidamente processada e instruída a ação penal, a denunciada Ana Carolina Lima França foi absolvida de ambos os crimes imputados e o acusado
Douglas Cristiano Marasca
foi condenado apenas quanto ao delito de tráfico de drogas.

Ao dosar a pena, o Magistrado
a quo
a fixou no patamar de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão,
em regime inicial
semiaberto
, acrescida do pagamento de
667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa.

Irresignado, o réu interpõe recurso de apelação, cujas teses serão adiante analisadas.

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1. Provas de autoria e materialidade

O apelante postula a absolvição do crime de tráfico de drogas, sob o argumento de que o conjunto probatório é insuficiente para respaldar a condenação.

Contudo, sem razão.

Como é cediço, os depoimentos dos agentes de segurança pública constituem meios de prova idôneos a amparar o decreto condenatório, sobretudo quando harmônico com as demais provas acostadas aos autos, nos moldes do Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que as declarações fornecidas por agentes de segurança pública se revestem como fonte segura de prova e, portanto, são aptos a embasar um decreto condenatório, máxime quando se mostram coerentes e em harmonia com as demais evidências do processo (STJ, AgRg no HC n. 816.590/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023).

Assim, as declarações prestadas por policiais militares, civis ou penais são de grande valia, especialmente em delitos como tráfico de drogas, de forma que a credibilidade de suas asserções não pode ser esvaziada apenas em razão de sua função, exceto quando houver a presença de indícios concretos capazes de desaboná-los.

Ademais, a mera negativa de autoria, isolada e dissociada dos demais elementos de convicção reunidos aos autos, não é o bastante para conduzir à absolvição por insuficiência de provas. Nesse sentido, colhe-se julgado da Quarta Câmara Criminal deste Sodalício:

“[...] A autoria e a materialidade dos crimes [...] encontram respaldo nos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, corroborados por outras provas [...] A negativa de autoria do réu é isolada e não encontra sustentação nos autos [...]”
(TJMT, ApCrim n. 1004039-16.2023.8.11.0008, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 13/04/2025, Publicado no DJE 13/04/2025).

No caso dos autos, a materialidade é incontroversa, demonstrada através do auto de prisão em flagrante n. 98.3.2020.14540, do boletim de ocorrência n. 2020.228747, do termo de apreensão e, por fim, do laudo pericial n. 528.2.04.2020.012055-01.

Quanto à autoria, apesar de o apelante negar a prática delitiva, os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que participaram da diligência, os quais relataram detalhadamente as circunstâncias da apreensão dos entorpecentes, são hábeis para demonstrar a prática do delito de tráfico de drogas.

O Policial Militar
Limoel Espinoza
, ao prestar seu depoimento judicial, esclareceu que durante patrulhamento de rotina avistou uma motocicleta com dois ocupantes deixando área mal iluminada, o que motivou a abordagem. Informou que, em busca pessoal, encontrou com o apelante dinheiro em espécie e substância entorpecente análoga a pasta base acondicionada em seu capacete (id. 273967964).

Declarou que, na oportunidade, o apelante havia dito que era usuário, mas o fato de o dinheiro estar próximo à droga, com ambos escondidos no capacete, despertaram suspeitas (id. 273967964).

De acordo com a testemunha, após a equipe policial questionar o apelante, ele confirmou a existência de mais drogas em sua residência, alegando que seriam destinadas a consumo pessoal. Relatou que as versões apresentadas pelo apelante e codenunciada Ana Carolina apresentavam contradições, o que justificou o deslocamento até o domicílio de ambos (id. 273967964).

Destacou que na busca domiciliar, autorizada pelo apelante, foram encontrados mais entorpecentes distribuídos pelo sofá e outros cômodos, além de diversas cédulas de real (id. 273967964).

Soma-se a isso o auto de constatação de aparelho celular realizado na fase policial, cujas informações foram ratificadas quando da oitiva do Investigador da Polícia Civil
Alex Rodrigues Alves Lima
, responsável pela sua elaboração (id. 273967964).

O mencionado auto de constatação evidencia o envolvimento do apelante com a facção criminosa Comando Vermelho e a prática do tráfico de drogas, sobretudo diante das mensagens trocadas via aplicativo com diversos usuários que o procuravam para adquirir entorpecentes, em sua maioria pasta base, justamente a droga apreendida em sua posse, bem como a existência de várias fotos em que é possível identificar a droga sendo embalada e preparada para comercialização (id. 273965884).

Portanto, a análise dos elementos de convicção angariados aos autos, notadamente as circunstâncias do flagrante e os dados oriundos do aparelho celular de propriedade do apelante, revelam a destinação mercantil do entorpecente apreendido, razão pela qual o pleito absolutório por insuficiência de provas não prospera.

2. DAS PENAS

2.1. Causa de diminuição de pena

O apelante postula o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, sob o argumento de que estariam preenchidos os requisitos insculpidos no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Todavia, a pretensão não procede.

Para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, é necessário que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Trata-se de requisitos cumulativos, de modo que a ausência de qualquer um deles impede a concessão da benesse legal.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
“para afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, com suporte na dedicação a atividades criminosas, é preciso, além da quantidade de drogas, aliar elementos concretos suficientes o bastante que permitam a conclusão de que o agente se dedica efetivamente a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa, não bastando ilações e/ou suposições sem espeque fático válido”
(STJ, AgRg no HC n. 773.355/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 07/03/2023).

Na espécie, embora o apelante seja tecnicamente primário, ressai dos autos um conjunto probatório robusto quanto à sua dedicação à atividade delitiva, que impede a aplicação da minorante pretendida.

Conforme já destacado anteriormente, o auto de constatação do aparelho celular apreendido com o recorrente demonstrou que a traficância praticada pelo acusado era realizada de forma reiterada e até mesmo estruturada, visto que há inúmeros registros de conversas em que o recorrente negocia drogas ilícitas com usuários e, inclusive, cobra dívida de entorpecentes a mando da facção criminosa Comando Vermelho (id. 273965884).

O conteúdo do aparelho celular, ratificado em juízo pelo Investigador da Polícia Civil
Alex Rodrigues Alves Lima,
constitui elemento probatório idôneo e concreto, apto a revelar que a conduta do réu não se limitava apenas a episódios esporádicos, mas sim ao exercício da atividade de forma sistemática e organizada.

Sobre a temática, a jurisprudência deste Tribunal é uníssona a respeito da inaplicabilidade do privilégio previsto no §4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 quando comprovada a prática reiterada, estruturada e organizada da traficância: Observa-se:

“[...] O comércio de drogas verificadas pelas conversas existentes no aparelho celular apreendido, a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes [porções individuais preparadas para venda], a apreensão de considerável valor em espécie na residência de um dos apelantes sem origem lícita comprovada [...] são circunstâncias que denotam dedicação à atividade ilícita de traficância e, consequentemente, obstam o reconhecimento da figura privilegiada, por ser instituto destinado a traficantes ocasionais [...]”
(TJMT, ApCrim n. 1002270-10.2022.8.11.0007, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023).

Dessarte, os registros de negociação de drogas ilícitas e cobrança de dívidas relacionadas ao tráfico revelam que o apelante se dedicava habitualmente à atividade criminosa, motivo pelo qual é inviável o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.

2.2. Erro material

A respeito da pena definitiva aplicada ao apelante, observa-se a ocorrência de erro material passível de correção de ofício por esta instância revisora.

A sentença foi proferida oralmente após a audiência de instrução. Na primeira etapa do cálculo dosimétrico, o Magistrado
a quo
considerou desfavorável a circunstância judicial relativa à natureza da droga.

Em razão disso, o Magistrado singular expressamente consignou que a reprimenda basilar seria elevada na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, resultando na pena-base de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
que, à míngua de outras circunstâncias a serem consideradas, tornou-se definitiva.

Portanto, a parte dispositiva, especificamente a pena definitiva imposta, incorre em erro material, motivo pelo qual corrige-se, de ofício, para
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
mantidos os demais termos da sentença penal condenatória.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo réu
Douglas Cristiano Marasca,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça e, de
ofício
, corrijo a pena definitiva imposta ao acusado para
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025